Tribunal: TJPA
Processo: 0807175-11.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807175-11.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: ODETE FERNANDES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0807175-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: O.F.S.., REPRESENTADA POR SEU CURADOR WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FUNÇÃO COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença, que: (i) rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença; (ii) determinou a abertura de subconta vinculada ao processo para conter o valor bloqueado via Sisbajud; e (iii) autorizou a emissão de alvará judicial após o prazo quinzenal. A agravante alega, entre outros pontos, valor exorbitante das astreintes fixadas (R$ 67.971,17), ausência de obrigação de fornecer alimentação enteral e necessidade de caução. Requer concessão de efeito suspensivo e provimento integral do recurso. Foi interposto Agravo Interno, o qual restou prejudicado em virtude do julgamento do Agravo de Instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a manutenção do valor das astreintes fixadas diante do descumprimento injustificado da obrigação de fornecimento de alimentação enteral; e
(ii) estabelecer se a operadora de saúde pode rediscutir a obrigação já imposta por sentença com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A multa cominatória (astreintes), nos termos do art. 537 do CPC, possui função exclusivamente coercitiva, não se confundindo com penalidade ou indenização, sendo cabível sua majoração diante da resistência injustificada ao cumprimento da obrigação imposta judicialmente.

4.

A doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reconhece a multa como o principal meio de execução indireta no CPC, com natureza patrimonial voltada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação.

5.

Leonardo Carneiro da Cunha ressalta que a multa cominatória não tem valor pré-limitado, não configura enriquecimento ilícito e pode se somar à multa por litigância de má-fé ou à indenização, dada sua finalidade coercitiva.

6.

A jurisprudência corrobora esse entendimento, especialmente em demandas de saúde, como se vê no julgamento do TJMG (AgInt-Cv 1.0000.24.019564-4/012), que confirma a legitimidade do bloqueio de valores e a manutenção da multa mesmo sem requerimento administrativo prévio, diante do descumprimento de obrigação de fazer.

7.

A obrigação da operadora de saúde em fornecer alimentação enteral já foi fixada em sentença transitada em julgado (Proc. nº 0016520-48.2017.814.0301), vedando-se inclusive o cumprimento por meio de depósito judicial. Assim, é incabível rediscutir a obrigação no cumprimento provisório.

8.

A conduta reiterada de resistência da agravante justifica a manutenção do valor das astreintes, pois visa a assegurar a efetividade da decisão judicial e preservar o direito fundamental à saúde.

9.

O Agravo Interno interposto ficou prejudicado, em razão do julgamento do próprio Agravo de Instrumento que resolve a controvérsia em sua totalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido. Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A multa cominatória tem função coercitiva e pode ser mantida ou majorada quando a parte demonstra resistência injustificada ao cumprimento da obrigação judicial.

2.

A operadora de plano de saúde não pode rediscutir, em sede de cumprimento provisório, obrigação de fazer já fixada em sentença com trânsito em julgado.

3.

O valor da astreintes não configura enriquecimento ilícito e reflete o descumprimento voluntário da ordem judicial.

4.

Em demandas que envolvem o direito à saúde, o princípio da execução menos gravosa ao devedor cede diante da urgência da prestação devida.

5.

Fica prejudicado o Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, em virtude do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 196; CPC, arts. 85, § 2º; 487, I; 513, § 1º; e 537.

Doutrina relevante citada
:
– Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque, comentários ao art. 537 do CPC.
– Leonardo Carneiro da Cunha, sobre a função coercitiva da multa cominatória.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJMG, AgInt-Cv 1.0000.24.019564-4/012, Rel. Des. Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado), 19ª Câmara Cível, j. 31/07/2025, pub. 05/08/2025.
– TJMG, AgInt-Cv 1.0400.08.032745-7/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 09/05/2019.
– TJMG, AgInt-Cv 1.0105.11.022718-5/003, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20/06/2018.
– TJMG, AgInt-Cv 1.0456.04.023755-8/005, Rel. Des. Otávio Portes, j. 24/02/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807175-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: O.F.S.., REPRESENTADA POR SEU CURADOR WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da

3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Pará, que?:

-

rejeitou integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença;

- determinou a abertura de subconta vinculada ao processo para nela conter o valor bloqueado via Sisbajud e

-findo o prazo quinzenal concedido aos litigantes, emissão do alvará judicial.( PJe ID 19329438).

As razões recursais trazem os seguintes argumentos:

-

astreintes
de valor exorbitante e injustificado na ordem atualizada de R$ 67.971,17(sessenta e sete mil, novecentos e setenta e um reais e dezessete centavos);

- cumprimento da ordem judicial quanto ao custeio da alimentação enteral;

- natureza jurídica da multa que acessória à obrigação principal;

- multa de valor desarrazoada, desproporcional e visando ao enriquecimento ilícito;

- inexistência da obrigação em custear a alimentação enteral;

- título inexigível e

- necessária prestação de caução idônea e suficiente à execução provisória;

Ao final, requer :

-

concessão do efeito suspensivo à objurgada e

-provimento integral das razões apresentadas. ( PJe ID

19329436)

À minha relatoria em 24.05.2024, por redistribuição.

Pedido de efeito suspensivo indeferido.( PJe ID

19874458).

Recurso de Agravo Interno interposto.( PJe ID 20374200).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

21660557).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento não apresentadas.

Em parecer, o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Agravo Instrumento.( PJe ID 24765757 )

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0807175-11.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM-PARÁ (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO – OAB/PA 30.043-A

AGRAVADO: O.F.S., REPRESENTADA POR SEU CURADOR WAGNER DA CONCEIÇÃO FERNANDES SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BRENDA DA COSTA SANTOS MONTEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo de Instrumento recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito
: Inicio destacando ternos do artigo 537do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Perceba que a multa(
astreintes
) detém natureza coercitiva, sendo medida adequada e imprescindível para forçar o cumprimento da obrigação judicial, assegurando a efetividade e o resultado prático da decisão.

Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore

e André :

Multa (astreinte) (art. 537 e parágrafos, CPC).
Sem dúvida é a multa (astreinte) o principal meio de execução indireta do sistema, cujo alcance e utilidade são inegáveis no que toca à efetivação das obrigações de fazer e não fazer. Tanto que, diferentemente das demais medidas executivas e de apoio, o CPC dedicou um artigo só para o trato da questão (art. 537), inclusive em vista da quantidade de precedentes dos Tribunais a respeito do tema.
A multa é medida de execução indireta, de natureza patrimonial (fixada em dinheiro), que tem por objetivo atuar sobre a vontade do executado, coagindo-o a satisfazer a obrigação. É extremamente eficaz porque, ordinariamente, o inadimplemento do devedor ou a sua continuidade (transcurso de tempo sem o cumprimento da obrigação) agravam o prejuízo, compelindo à prestação de fazer ou não fazer
.
[1]
( O negrito é meu).

Por não deter caráter indenizatório e nem punitivo, a
astreintes
é autorizada pelo Ordenamento Jurídico à majoração quando a parte assume e firma postura resistente ao cumprimento da ordem judicial, esvaziando a alegativa de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

25. Função da multa.
A multa cominatória tem função coercitiva: serve para forçar o executado a cumprir a obrigação. Não se confunde com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça nem a imposta por litigância de má-fé nem com a possibilidade de conversão da obrigação devida em perdas e danos, esta de caráter reparatório.
A multa não é indenizatória nem punitiva. Por isso mesmo, o seu valor pode cumular-se ao da indenização por perdas e danos (art. 500) e à multa por litigância de má-fé (art. 81), sem que haja bis in idem. Também por isso, ela não tem teto, não tem limite, não tem valor pré-limitado. Se fosse indenizatória, deveria corresponder ao dano apurado; se fosse punitiva, estaria limitada ao valor da obrigação principal, como ocorre com a cláusula penal (CC, art. 412).
[2]

O destaque é meu.

Compreensão acompanhada pela jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença instaurado pelo Ministério Público, que determinou o bloqueio judicial de R$52.240,00, correspondente ao valor de nota fiscal apresentada, para garantir o fornecimento do tratamento multidisciplinar à menor beneficiária, conforme sentença parcialmente reformada em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o bloqueio judicial de valores em cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de fazer à operadora de saúde para fornecimento de tratamento multidisciplinar, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo formal ou apresentação de planilha de reembolso atualizada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença tem como objetivo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, que exige tratamento imediato e contínuo.
A sentença condenatória, confirmada em sua essência no julgamento da apelação, impôs à operadora a obrigação de custear integralmente o tratamento da menor, com equipe multidisciplinar específica, sob pena de multa.
A alegação de ausência de requerimento administrativo prévio não se sustenta, uma vez que não há previsão legal ou judicial que condicione o cumprimento da sentença à provocação extrajudicial, sendo o próprio comando sentencial suficiente para ensejar a execução.
Os autos demonstram a ciência da operadora de saúde sobre a obrigação imposta, bem como a existência de pedidos administrativos não atendidos, revelando resistência indevida ao cumprimento da decisão judicial.
A ausência de impugnação específica ao cumprimento de sentença e a mera discordância com os bloqueios realizados, sem comprovação da prestação efetiva do tratamento, confirmam a inadimplência e justificam a constrição patrimonial.
A execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), mas esse princípio não prevalece quando há descumprimento voluntário da obrigação, especialmente quando envolvido direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer relativa à prestação de serviço de saúde pode ser efetivado mediante bloqueio judicial de valores, quando demonstrado o descumprimento pela operadora de plano de
saúde.

O requerimento administrativo prévio não constitui condição para a execução de obrigação fixada por sentença judicial transitada ou em fase de cumprimento provisório.

A aplicação do princípio da execução menos gravosa ao devedor cede diante da inércia ou resistência injustificada da parte obrigada, notadamente em demandas que envolvam direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 196; CPC, arts. 805, 297, 513, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt-Cv 1.0400.08.032745-7/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 09.05.2019; TJMG, AgInt-Cv 1.0105.11.022718-5/003, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20.06.2018; TJMG, AgInt-Cv 1.0456.04.023755-8/005, Rel. Des. Otávio Portes, j. 24.02.2016. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.019564-4/012, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 05/08/2025)Destaquei.

Caso concreto.

Refuto a premissa arguida quanto a rediscutir a obrigação de
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

no que se refere ao fornecimento da alimentação enteral eis que objeto de sentença nos autos do processo n. 0016520-48.2017.814.0301 cuja parte dispositiva ora colaciono:

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, RATIFICO A TUTELA DEFERIDA e JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, para CONDENAR a parte ré a obrigação de fazer, caracterizada pelo fornecimento da medicação prescrita à autora, correspondente à 45 litros de dieta "Iso Source Soya Fiber", Volume: 250 ml 6x ao dia, 30 frascos e 30 equipos, conforme laudo médico vinculado ao id. 60479804 - pag. 8, bem como, a pagar a multa já fixada por este Juízo, em valor equivalente a R$-50.000,00, a ser devidamente corrigida e atualizada, pelo INPC, a contar da data de seu arbitramento, sem incidir juros conforme jurisprudência pacifica do STJ, sob pena de BIS IN IDEM. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

SALIENTE-SE, de pronto, que VEDADO o depósito em Juízo de qualquer valor pela requerida a título de cumprimento da obrigação, tendo em vista que o comando judicial é claro quanto à obrigação de fazer, caracterizada pelo fornecimento da alimentação diretamente à parte requerente.

CONDENO A RÉ AO PAGAMENTO DAS CUSTAS, DAS DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

PROCEDA AO NECESSÁRIO PARA COBRANÇA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. Caso não recolhidas no prazo legal, o que deve ser certificado, EXPEÇA-SE o necessário para a inscrição do débito em dívida ativa, remetendo-se ao Setor de Arrecadação do E. TJPA e à Procuradoria Geral do Estado para as providências cabíveis, de tudo se certificando nos autos.( PJe ID 88685584 – CumPrSe 0820142-92.2023.814.0301)

Dirigindo o Recurso de Agravo de Instrumento apenas ao tema
Astreintes
.

A questão original debatida assenta na matéria Saúde. Portanto, estar-se-á frente a um direito fundamental que centraliza no fornecimento da alimentação enteral cuja resistência resta provada ante a Operadora do Plano de Saúde insistir na rediscussão da causa de pedir delineada em processo de conhecimento.

Essa postura argumentativa que ensejou o pedido de cumprimento de sentença em sede provisória firma a astreintes para que
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

deixe a resistência insensata e cumpra a obrigação judicial que lhe for imposta.

Logo, não há falar

em redução do importe porque apenas reflete a conduta desobediente perante ordem judicial que condizente com o descumprimento voluntário e consciente da obrigação, não havendo qualquer retoque na objurgada pois correta em seu pontuar a evitar outras digressões.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e nego provimento para manter a decisão combatida em todos os seus moldes, segundo fundamentos ora esposados.

Julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno forte no voto sob enfoque.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente informe do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1060. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 13 ago. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.901. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 13 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025